Tribunal: STF
Processo: HC 126064
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena, em geral, circunscreve-se ao âmbito do justo ou injusto, sendo exceção a ilegalidade.



    PENA – FIXAÇÃO. Ante circunstâncias negativas, tem-se razoabilidade na fixação da pena, em relação a cada qual dos crimes, quando em torno de 7 e 3 anos, considerados os pisos de 5 e 2 e os tetos de 15 e 12. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. Ante constatação de estar o réu integrado a organização criminosa, descabe agasalhar pleito de implemento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.